Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713384-93.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEUSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELEUSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA em face do v. acórdão de ID 14969894, sintetizado na ementa a seguir transcrita, in verbis: PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ad causam diz respeito a quem pode demandar e ser demandado em juízo. Portanto, via de regra, somente poderá figurar no polo ativo aquele que seja titular do direito subjetivo material, cuja tutela postula e no polo passivo, aquele que seja titular da obrigação correspondente, de acordo com o disposto nos artigos. 17 e 18 do CPC. 2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, o qual detém, dentre outros, a atribuição de calcular a atualização monetária e a incidência de juros do saldo credor das contas individuais dos participantes. 3. O Banco do Brasil atua como mero operador das contas do PASEP, pois sua atribuição se limita em arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre os cálculos. 4. Diante da ausência de pertinência subjetiva entre as partes quanto à matéria discutida no feito, impõe-se reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A para integrar o polo passivo da demanda. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1235879, 07133849320198070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. Pugna pelo provimento do recurso, bem como pela reforma do v. acórdão a fim que seja modificada a sentença que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, por compreender que o Banco do Brasil é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda. Verifica-se, todavia, que, antes do julgamento dos embargos de declaração, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16) pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 09 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator